Tribunal: TJES
Processo: 5001306-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANEDINA LAURENCIO MOREIRA
RECORRIDO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001306-09.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANEDINA LAURENCIO MOREIRA

RECORRIDA: OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por ANEDINA LAURENCIO MOREIRA na qual alega que pactuou contrato com a requerida para aquisição de um veículo, tendo efetuado o pagamento de R$ 15.393,75 (quinze mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Aduz que 15 (quinze) dias após o pagamento, conforme combinado com preposto da requerida, foi até o local buscar o veículo, ocasião em que descobriu se tratar de consórcio. Sustenta que, somente após essa data é que recebeu o contrato escrito para assinar, afirmando, ainda, que é analfabeta, estando o contrato assinado por meio de digital.

Postulou pela declaração de nulidade do contrato com a restituição imediata do valor de R$ 15.393,75 (quinze mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que não houve
“[...] propaganda enganosa no contrato firmado entre as partes, pois a parte autora estava ciente de como o negócio jurídico se concretizaria e quais eram suas peculiaridades, inclusive, assinando ao final conforme devidamente demonstrado.”
Considerou, assim, a requerente como consorciada desistente.

Julgou, então, parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a restituir à autora, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de R$ 15.393,75 (quinze mil trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), devendo ser descontado o percentual de 0,5%, referente a cobrança proporcional da taxa administrativa, bem como declarando nula a cobrança a cláusula penal.

A recorrente interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato, com a determinação de devolução imediata da quantia paga, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que é analfabeta,

tendo assinado o contrato sem pleno conhecimento do teor, em virtude de suas limitações.

Após análise dos autos, verifico que é o caso de reformar a sentença recorrida. Explico.

Extrai-se do documento de identificação da recorrente, bem como do próprio contrato (ids.8809741 e 8809740), que está é pessoa analfabeta, de modo que o contrato deveria observar as formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e por duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, entendo que a gravação apresentada no id. 8809754, por si só, não é capaz de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade da recorrente em celebrar o negócio jurídico contestado na lide, especialmente considerando sua condição de analfabeta, o que requer atenção redobrada da administradora do consórcio quanto à clareza e devida compreensão dos termos contratuais por parte da consumidora.

Desse modo, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, considerando a vulnerabilidade da recorrente e o contexto em que se deu a adesão ao consórcio, entendo que o contrato deve ser declarado nulo, com a imediata devolução dos valores pagos.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, observo que das narrativas autorais, não se comprova a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que não adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade da recorrente.

De fato, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Apesar de ilícita a conduta da recorrida, entendo que a situação vivenciada pela recorrente não atinge os substratos materiais acima elencados, sendo somente devido a essa última a devolução imediata das quantias que foram pagas. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença a fim de:

Declarar a nulidade
da adesão de ANEDINA LAURENCIO MOREIRA ao contrato de consórcio nº 1.824, grupo 4003;

Condenar a
OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
a restituir
a recorrente, de forma imediata e sem qualquer desconto, a importância de R$ 15.393,75 (quinze mil trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), corrigida da data do desembolso até a data da citação pelo índice de atualização monetária do site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e, após a citação, unicamente pela SELIC, tendo em vista que esta engloba, em seu cálculo, tanto os valores de juros de mora quanto o de correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)